Tribunal: TJDFT
Processo: 0754707-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO CUSTODIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE (LEGÍTIMA DEFESA). TESE INVEROSSÍMIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Mostra-se correta a decisão que decreta a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando evidenciado comportamento destemido do paciente, face ao modus operandi adotado, em tese, na execução do delito, porquanto, por motivo torpe, sem permitir a defesa, disparou dezenas de tiros contra a vítima, a qual não veio a óbito por não ter sido atingida em região de letalidade imediata e ter obtido pronto atendimento médico.
3. A via estreita do habeas corpus não comporta discussão aprofundada de provas, máxime quando a tese de legítima defesa se apresenta inverossímil diante das provas reunidas durante a investigação policial.
4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e endereço fixo, não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
6. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.